Tribunal: STJ
Processo: 0807215-46.2022.4.05.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2522537 - CE(2023/0432011-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO - CE011200
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR - CE031498
RAFAEL MOREIRA BEZERRA DE MENEZES - CE047769
BRUNO LEAL SAMPAIO - CE049700
ERICA BARBOSA DA SILVA - CE046754
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente
fundamentado,
com
base
na
constatação de que não houve a adequada
comprovação do dissídio, haja vista a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher
18/03/2026
24/03/2026,
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Documento eletrônico VDA55354855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/03/2026 18:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c763d22e-ec4f-4298-b976-5dd6fc8ef5eb

Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 27 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55354855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/03/2026 18:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c763d22e-ec4f-4298-b976-5dd6fc8ef5eb

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2522537 - CE(2023/0432011-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO - CE011200
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR - CE031498
RAFAEL MOREIRA BEZERRA DE MENEZES - CE047769
BRUNO LEAL SAMPAIO - CE049700
ERICA BARBOSA DA SILVA - CE046754
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente
fundamentado,
com
base
na
constatação de que não houve a adequada
comprovação do dissídio, haja vista a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SP LOCAÇÃO DE
contra acórdão
MÃO DE OBRA LTDA.
assim ementado (fl. 983):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR.
FALHA NACOMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
Documento eletrônico VDA54876941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: f91110bc-ac02-402e-82ed-a969703d3f3c

1. São inadmissíveis embargos de divergência quando aparte
recorrente deixa de juntar, no momento da interposição do
recurso, o inteiro teor do acórdão paradigma, o que compreende
a juntada da respectiva certidão de julgamento, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. Precedentes.
2. Impossibilidade de correção posterior da falha, por se tratar
de vício insanável, conforme esclarecido na decisão agravada,
nos termos da pacífica jurisprudência.
3. Agravo interno improvido.
A parte embargante alega que teria havido omissão quanto ao
argumento de que não existiria exigência legal para a juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma.
Defende que o
do Código de Processo Civil bem como o
art. 1.043
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça respaldariam a
art. 266
interpretação de que seria dispensável a juntada do inteiro teor do julgado
paradigma para o processamento dos embargos de divergência.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, amparada pelo disposto nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266
do RISTJ, reconhece que o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado pela
juntada do inteiro teor do acórdão indicado como paradigma.
Na situação em apreço, diante do vício da comprovação do dissídio
jurisprudencial, houve o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Veja-se, no ponto, a seguinte transcrição (fls. 986-988):
Com
efeito,
a
divergência
jurisprudencial
deve
ser
adequadamente comprovada por meio da juntada do inteiro teor
Documento eletrônico VDA54876941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: f91110bc-ac02-402e-82ed-a969703d3f3c

do acórdão indicado como paradigma, o que compreende a
respectiva certidão de julgamento.
O vício em questão, contudo, é insanável, nos termos da lei
processual, conforme esclarecido pela pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a autorização para
que a parte recorrente apenas tardiamente se desincumba do
ônus recursal em questão.
Nesse sentido (grifei):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento
na ausência de alteração da composição da Turma
julgadora em mais da metade de seus membros, conforme
o
§ 3o, do Código de Processo Civil, e na falta
art. 1.043,
de comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante cumpriu os requisitos técnicos para a
comprovação do dissídio jurisprudencial nos embargos de
divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro
teor dos acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório,
voto e certidão de julgamento, para comprovar o dissídio
jurisprudencial.
4. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ
sem o link específico para o inteiro teor do acórdão não
supre as exigências formais para a comprovação do
dissídio.
5. A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial
constitui vício substancial insanável, não sendo aplicável o
parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício.
art. 932
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A
comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de
divergência exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e
certidão de julgamento. 2. A mera indicação do Diário da
Justiça ou do site do STJ sem o link específico para o
inteiro teor do acórdão não é suficiente para comprovar o
dissídio. 3. A ausência de comprovação do dissídio
Documento eletrônico VDA54876941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: f91110bc-ac02-402e-82ed-a969703d3f3c

jurisprudencial constitui vício substancial insanável, não
sendo aplicável o parágrafo único do
do CPC para
art. 932
sanar tal vício".
Dispositivos relevantes citados:
§§
CPC/2015, art. 1.043,
3o e 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Humberto
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg
13/6/2023;
nos
relator Ministro Paulo de
EAREsp n. 2.026.579/SC,
Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 27/3/2023.
(AgInt nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 2.368.035/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado
em
DJEN de
)
15/4/2025,
25/4/2025.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR
DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO
DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
indicados
como
paradigmas,
bem
como
a
não
apresentação das respectivas certidões de julgamento, são
considerados como vícios substanciais insanáveis dos
embargos de divergência.
2. A simples menção do diário da justiça em que publicado
o aresto divergente não atende às exigências formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial, em virtude da
ausência de inteiro teor do acórdão.
3. A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses de
juntada
posterior
dos
documentos
necessários
à
demonstração do dissídio.
4.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas
EAREsp n. 2.119.081/MA,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/8/2024,
)
20/8/2024.
Portanto, a decisão agravada encontra-se em sintonia com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre a matéria,
razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.
Desse modo, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso
é rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em
apreço.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54876941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: f91110bc-ac02-402e-82ed-a969703d3f3c

Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54876941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: f91110bc-ac02-402e-82ed-a969703d3f3c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.522.537 / CE
Número Registro: 2023/0432011-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035161120144058100 08072154620224050000 35161120144058100 8072154620224050000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO - CE011200
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR - CE031498
RAFAEL MOREIRA BEZERRA DE MENEZES - CE047769
BRUNO LEAL SAMPAIO - CE049700
ERICA BARBOSA DA SILVA - CE046754
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO - CE011200
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR - CE031498
RAFAEL MOREIRA BEZERRA DE MENEZES - CE047769
BRUNO LEAL SAMPAIO - CE049700
ERICA BARBOSA DA SILVA - CE046754
Documento eletrônico VDA55333413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 6749b390-00e2-4613-9b35-c6253e728f4d

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
18/03/2026
24/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 6749b390-00e2-4613-9b35-c6253e728f4d